Tribunal: TJDFT
Processo: 0738101-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PROFESSOR. APOIO ESCOLAR. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença deve ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, bem como da necessidade de respeito à segurança jurídica.
2. O título executivo judicial condenou o Distrito Federal a incorporar a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013.
3. O Ente Público não logrou êxito em comprovar que a função exercida pela professora na divisão de apoio escolar na Secretaria de Educação não se amoldaria às atividades abrangidas no art. 18 da Lei Distrital 5105/2013.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.